Tribunal: TJDFT
Processo: 0708074-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708074-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA PERPETUO DE ALMEIDA CLIFFORD AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Compulsando detidamente os autos, denota-se que o apelo interposto por PAULA PERPETUO DE ALMEIDA CLIFFORD foi devidamente julgado por este Colegiado Revisor, por meio do acórdão de ID 72311188. Por meio da petição de ID 73609305, a parte apelante requer o cumprimento imediato do decidido naquela assentada. Feitas estas necessárias digressões acerca do processo, percebe-se que com o julgamento do apelo está exaurida a competência desta Instância Recursal para deliberar no presente feito acerca do último petitório juntado a estes autos. Desse modo, nada a prover quanto à petição de ID 73609305, pois finda a competência recursal com a prolação do supramencionado acórdão. Ademais, consoante comezinha regra de direito procedimental, a interposição de recurso de apelação não transfere para a Instância ad quem a competência para o processamento do feito originário após a resolução da insurgência recursal, estando o objeto de deliberação restrito à análise da pretensão recursal submetida ao Órgão Colegiado. Desse modo, as partes devem dirigir os peticionamentos ao Juízo de Origem para as providências cabíveis. Certificado o trânsito em julgado do mencionado acórdão, dê-se baixa e arquivem-se, observadas as formalidades de estilo. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator